Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728029-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 101614477 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0706754-27.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de continuação do feito executivo em relação à verba honorária, embora suspenso o feito em razão do parcelamento do débito principal, nos termos seguintes: “Indefiro o pedido do exequente, uma vez que, em sede de ação de execução de título executivo extrajudicial, a percepção da verba honorária fica vinculada à obrigação principal, de modo que incabível o seu desmembramento na forma pretendida, a fim de satisfazer o valor dos honorários previamente ao crédito vindicado pelo autor. Retorne-se o feito à suspensão, conforme decisão de ID99795489”. Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 28661976, que os honorários advocatícios são verba autônoma de natureza alimentar, possuindo os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, de modo que o acordo entabulado entre as partes quanto ao parcelamento do montante principal da dívida não repercute na esfera patrimonial dos advogados que patrocinaram a causa. Acrescenta que o Executado está adimplente com o parcelamento deferido na seara administrativa, não havendo que se falar em pagamento da verba honorária antes do crédito do Distrito Federal. Explica que a suspensão da cobrança da verba honorária junto com o crédito principal poderá implicar o esvaziamento do patrimônio do devedor, em prejuízo do ente distrital. Pede que seja antecipada a tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar que o feito executivo prossiga quanto aos honorários advocatícios, de modo que permaneça suspensa a exigência apenas dos valores principais. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que a tutela recursal seja confirmada e para que a suspensão da execução do débito principal se dê somente até o dia 25.9.2026 (data da última parcela do parcelamento na seara administrativa). Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em superficial análise, não avisto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora